Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003644-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Periciais, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), WALNETI MARQUES LONTRA BELZUINO - CPF: 891.461.821-87 (AGRAVADO), JULIO HUGO BELZUINO NETO - CPF: 567.737.061-49 (AGRAVADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DO PERITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação indenizatória, que homologou os honorários periciais no valor de R$ 20.000,00 sem prévia intimação das partes para manifestação. As agravantes alegam nulidade da decisão por violação ao art. 465, § 3º, do CPC, além de excesso no valor fixado. Pleiteiam a anulação da decisão e, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a ausência de intimação das partes para manifestação sobre a proposta de honorários periciais configura nulidade processual; e

(ii) estabelecer se é possível a redução do valor dos honorários periciais nesta fase recursal.

III. Razões de decidir

3. O art. 465, § 3º, do CPC impõe a obrigatoriedade de intimação das partes acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito, assegurando-lhes prazo para manifestação prévia, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

4. Constatada a ausência de intimação específica das partes para manifestação sobre a proposta apresentada pelo perito, revela-se configurada a nulidade processual, por ofensa ao devido processo legal.

5. O processo tramitou fisicamente até 11/05/2021, exigindo intimação formal para ciência dos atos processuais, o que não ocorreu quanto à proposta de honorários, impedindo a manifestação tempestiva das partes.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica quanto à nulidade do arbitramento de honorários periciais quando ausente a intimação prévia das partes, por configurar decisão surpresa vedada pelo sistema cooperativo do CPC.

7. A análise do valor dos honorários periciais e eventual redução não pode ser feita nesta fase processual, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a matéria sequer foi apreciada pelo juízo de origem, dada a ausência de intimação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação específica das partes para manifestação sobre a proposta de honorários periciais configura nulidade processual por violação ao contraditório.

2. A fixação dos honorários periciais deve observar o procedimento previsto no art. 465, § 3º, do CPC, sob pena de nulidade da decisão que os homologa.

3. A análise de eventual redução dos honorários periciais exige prévia manifestação das partes e exame pelo juízo de origem, sendo incabível sua apreciação direta em grau recursal quando não enfrentada anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 10, 95, 276 e 465, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1720370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.09.2021, DJe 15.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.130.733/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2022, DJe 26.10.2022; TJ/SP, AI 2168797-02.2023.8.26.0000, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 08.08.2023; TJ/SC, AI 4007859-29.2018.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Zanelato, j. 11.10.2018; TJ/ES, RAC 00009967520198080020, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
e
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de
Ação Indenizatória n. 0025401-70.2015.8.11.0041
movida por
JULIO HUGO BELZUINO NETO
e
WALNETI MARQUES LONTRA BELZUINO
, que
indeferiu a impugnação aos honorários periciais
, mantendo o valor de R$ 20.000,00

(
vide
ID. 179120893, na origem).

Em suas razões recursais, as Agravantes arguem, inicialmente, a
nulidade da decisão que homologou os honorários periciais
, sustentando que não foram intimadas para se manifestarem sobre a proposta apresentada pelo perito, em flagrante violação ao disposto no art. 465, § 3º, do CPC.

Além do mais, aduzem que o
valor arbitrado é manifestamente excessivo e desproporcional
, uma vez que supera o próprio valor da causa, que é de R$ 19.792,83 (dezenove mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).

Argumentam que a complexidade da perícia realizada não justifica a fixação de honorários em valor tão elevado, colacionando aos autos exemplos de honorários fixados em casos semelhantes em valores significativamente inferiores: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) e R$ 8.980,00 (oito mil, novecentos e oitenta reais).

Destacam, ainda, que o processo tramitou fisicamente até 11/05/2021, de modo que as partes somente tomavam conhecimento de qualquer petição ou juntada de documentos nos autos por meio de intimação formal, o que não ocorreu em relação à proposta de honorários periciais.

Asseveram que somente após a digitalização do processo tomaram ciência da proposta de honorários periciais, tendo imediatamente suscitado a nulidade por ausência de intimação, além de impugnarem o valor arbitrado.

Com tais considerações, requereram, liminarmente, a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, seu
provimento para anular a decisão que homologou os honorários periciais
sem prévia intimação das partes, determinando-se a intimação para manifestação sobre a proposta ou,
subsidiariamente
, a redução do valor para patamar condizente com a complexidade da perícia e com o valor da causa.

O efeito suspensivo recursal foi deferido no ID. 271643890.

Devidamente intimada, a Parte Agravada não apresentou contrarrazões (Certidão de ID. 277433380).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 270664396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, na origem, a decisão agravada assim fundamentou, no que interessa à controvérsia:

“(...) No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.

Em que pese os argumentos utilizados pela embargante, importante ressaltar que, conforme proposta de honorários acostada ao id 43724884, o valor cobrado para a realização da perícia no imóvel perfez a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que a parte requerida não discordou da quantia na primeira oportunidade em que se manifestou.

Desse modo, não há que se falar em contradição, omissão ou erro material, tendo em vista que a parte pretende tão somente a rediscussão da matéria já analisada, a fim de adequá-la ao seu entendimento, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

(...)

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração e
mantenho
integralmente a decisão de id 117718885.

Ademais, em que pese à manifestação de id 148596232, a petição inicial se encontra devidamente acostada ao id 43724865.

Cumpra-se
conforme determinado na decisão de id 117718885.”
(
vide
179120893, na origem).

Pois bem.

In casu
, denota-se que a controvérsia central do presente agravo reside na alegação de nulidade da decisão que homologou os honorários periciais sem que as partes tenham sido previamente intimadas para se manifestarem sobre a proposta apresentada pelo perito.

O art. 465, §§ 2º e 3º, do CPC, estabelece o procedimento a ser observado para a fixação dos honorários periciais:

“
Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo
.

(...)

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

(...)

§ 3º
As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95
.”
(g. n.).

Da análise dos dispositivos supracitados, depreende-se que o legislador estabeleceu um procedimento específico e cogente para a fixação dos honorários periciais, que compreende:
(i)
apresentação da proposta de honorários pelo perito;
(ii)
intimação das partes para manifestação;
(iii)
arbitramento do valor pelo juiz; e
(iv)
intimação das partes para fins de depósito.

No caso em apreço, após minuciosa análise dos autos,
observo que, de fato, não houve a intimação específica das partes para manifestação sobre a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito às fls. 398/425
(ID. 43724882 – Págs. 01/03; ID. 43724884 – Págs. 02/26), no
valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

Conforme se verifica nos autos, após a juntada da proposta de honorários,
as partes foram intimadas apenas da data e horário da realização da perícia
(
vide
fl. 437 – ID. 43724884 – Pág. 38),
não havendo qualquer
intimação específica
para manifestação
sobre o valor proposto
pelo
expert
.

Ressalte-se que o processo tramitou fisicamente até 11/05/2021, de modo que as partes somente tomavam conhecimento de qualquer petição ou juntada de documentos nos autos por meio de intimação formal, o que não ocorreu em relação à proposta de honorários periciais.

Essa particularidade processual, já reconhecida pela jurisprudência pátria em caso análogo, reforça a necessidade de observância rigorosa do comando legal de intimação específica das partes acerca de atos processuais relevantes, como a proposta de honorários periciais. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE.
DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
A intimação sobre a digitalização do processo físico não substitui a necessidade de intimação eletrônica específica
da sentença, conforme previsto na Lei nº 11.419/2006.
A ciência inequívoca de uma decisão judicial exige manifestação expressa e específica sobre seu teor, não se presumindo a partir de atos processuais genéricos
. (...).”
(TJ/ES. RAC 00009967520198080020. Relatora Desa. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível. Julgamento virtual: 02/12/2024 a 06/12/2024; destaquei).

Não se olvida que a remuneração do
expert
deve ser arbitrada pelo juiz com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização. Contudo,
esse arbitramento deve ser precedido da necessária intimação das partes para manifestação sobre a proposta
, sob pena de violação ao contraditório.

Vale destacar, ainda, que
não se trata de mera irregularidade formal
, mas de
vício substancial que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes
, princípios constitucionalmente assegurados (art. 5º, LV, CF) e reafirmados pelo Código de Processo Civil em seu art. 7º,
in verbis
:

“Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”

A ausência de intimação das partes para manifestação sobre a proposta de honorários periciais configura, portanto, nulidade processual, nos termos do art. 276 do CPC, por violação a norma legal e comprometimento do exercício do contraditório.

“Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.”

Nessa ordem de ideias, a colenda Corte Cidadã orienta que “
a ciência inequívoca não é resultado inerente da primeira oportunidade para se manifestar nos autos
, não se relacionando, pois, a um critério puramente cronológico,
sendo, sim, verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão
, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual
” (
Ex vi
STJ. AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; destaquei).

Logo,
a omissão do juízo
a quo
em intimar as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários periciais

representa manifesto cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa
, o que, por si só, já evidenciaria a probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica quanto à necessidade de observância do procedimento previsto no art. 465, § 3º, do CPC, considerando nulo o arbitramento de honorários periciais sem prévia intimação das partes para manifestação sobre a proposta.

Por oportuno, colacionam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ORDENA AO REQUERIDO O RECOLHIMENTO DA VERBA REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DO BANCO RÉU. SUSTENTADA NULIDADE, PELA INOCORRÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TESE ACOLHIDA.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES CONSTATADA. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 465, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO, E DO POSTULADO FUNDAMENTAL DO PROCESSO CIVIL DE COOPERAÇÃO QUE VEDA DECISÕES-SURPRESA. EQUÍVOCO CARACTERIZADO
. ‘Deve ser provido o recurso de agravo que se insurge contra a falta de oportunidade para impugnar a proposta de honorários periciais, porquanto ofende o direito do contraditório e da ampla defesa, mormente sendo o agravante responsabilizado por parte considerável do seu adiantamento’”.
(TJ/SC. RAI 4007859-29.2018.8.24.0000. Relator Des. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial. Julgamento: 11/10/2018; g. n.)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaratória de nulidade de atos jurídicos. Contrato bancário. Perícia contábil. Prova requerida por ambas as partes. Situação reconhecida em julgamento colegiado que entendeu pela necessidade de produzi-la. Remuneração do perito. Rateio. Inteligência do art. 95, parte final, do CPC.
Homologação dos honorários do expert sem prévia intimação das partes para manifestação. Violação do artigo 465, § 3º, do CPC. Error in procedendo reconhecido
. Precedentes. Nulidade decretada. Valor dos honorários estimados pelo Expert. Pretensão de redução e arbitramento em valor razoável e proporcional ao trabalho a ser realizado. Questão que, em razão do decidido, não comporta apreciação nesta oportunidade. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido”.
(TJ/SP. RAI 2168797-02.2023.8.26.0000. Relator Des. Décio Rodrigues, 21ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/08/2023).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a necessidade de observância do contraditório na fixação dos honorários periciais, destacando a imprescindibilidade da prévia intimação das partes para manifestação sobre a proposta apresentada pelo perito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES (CPC, ARTS. 10 E 465, § 3º). NECESSIDADE. OMISSÃO (CPC, ART. 1.022). INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO VALOR DA PERÍCIA APÓS A INTIMAÇÃO ACERCA DA PROPOSTA INICIAL DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DO NOVO VALOR. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. NECESSIDADE DE RENOVAR A MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 465, § 3º, do CPC/2015: ‘As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95’.

O objetivo da norma, conjugada com a do art. 10 da mesma Lei, é permitir às partes conhecimento da proposta de honorários apresentada pelo perito, de modo que possam oportuna e previamente se manifestar, inclusive acerca do valor. Evita-se a decisão surpresa para o sujeito processual que arcará com as custas da produção da prova pericial, garantindo-se às partes oportunidade para influírem efetivamente no provimento jurisdicional.
2. No caso, apesar da intimação das partes sobre a proposta inicial de honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), adveio alteração substancial desse montante, após verificação de complexidade técnica antes não considerada. E o novo valor, bastante incrementado para R$65 .000,00 (sessenta e cinco mil reais), não foi previamente submetido aos litigantes, de modo que pudessem se manifestar, até acerca da manutenção de interesse na realização da prova. 3. Dessa forma,
é nula a homologação do valor dos honorários do perito sem a prévia manifestação das partes, por ofensa aos arts. 10 e 465, § 3º, do CPC/2015
. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”
(STJ. AgInt no AREsp: 1720370 SP 2020/0154316-0. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 20/09/2021, DJe: 15/10/2021; g. n.).

Com efeito, restando evidenciado a nulidade da decisão que homologou os honorários periciais sem prévia intimação das partes para manifestação sobre a proposta apresentada pelo perito,
impõe-se seu reconhecimento para que seja observado o procedimento previsto no art. 465, § 3º, do CPC
.

No mais,
considerando que não fora oportunizada a prévia manifestação das partes sobre a proposta de honorários periciais
,
revela-se inviável, neste momento processual, a definição desses, seja para reduzir como pretendido subsidiariamente pela Parte Agravante, seja para mantê-los, tendo em vista que tal medida poderá configurar, a toda evidência, supressão de instância
, eis que, como acima explanado, eventual impugnação das partes sequer foi objeto de análise pelo Juízo da causa.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
e
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.
para
revogar a decisão combatida,
confirmando-se a tutela antecipada recursal concedida, e
determinar que seja observado o procedimento previsto no art. 465, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025